Tribunal: TJDFT
Processo: 0753161-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão proferida em procedimento de liquidação individual de sentença coletiva. Dentre as matérias impugnadas no recurso, o agravante sustentou a existência de interesse da União, necessidade de chamamento ao processo e deslocamento da competência para a Justiça Federal. No entanto, a demanda foi proposta perante a Justiça Federal que, ao reconhecer a inexistência de interesse da União no processo, declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Brasília. Ante eventual óbice ao pleno conhecimento do recurso, na forma do art. 10o do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403